Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715274-59.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME AGRAVANTE: J. F. G. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO ALMADA SILVA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. F. G. B. F., com pedido de “efeito ativo”, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar-se à requerida que promovesse a matrícula do agravante no curso supletivo, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em ensino superior. Em suas razões, o agravante esclarece que a agravada lhe negou o pedido de matrícula para o fim de realizar as avaliações necessárias à obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, porquanto o agravante ainda não completou 18 (dezoito) anos de idade. Afirma que prestou foi aprovado para ingresso no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília - UniCeub e necessita do referido certificado, argumentando que possui plena maturidade e desenvolvimento intelectual para ingressar no ensino superior, de modo que a idade mínima exigida pela agravada não pode ser considerada isoladamente, pois a Constituição assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação de aprendizado individual. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a matrícula do agravante no curso supletivo, com aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que se expeça o respectivo certificado, ressaltando que dispõe do prazo até dia 14.05.2021 para apresentar a documentação junto à instituição de ensino superior. É o relatório. DECIDO. Num primeiro exame, trata-se de matéria bastante debatida no âmbito desta Corte de Justiça, tendo-me inclinado, nas diversas vezes em que com ela me deparei, a acolher os pedidos liminares deste jaez, a fim de assegurar a matrícula no curso supletivo de ensino médio e a realização das provas de conclusão respectivas para oportunizar ao menor de dezoito anos o acesso ao ensino superior, para o que se habilitou em processo seletivo próprio. É que, conforme asseverava nessas hipóteses, haveria de prevalecer o espírito meritocrático que norteia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual prevê a possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado (art. 24, V, “c”, Lei n. 9.394/1996), à luz da regra constitucional estabelecida no art. 208, inciso V, que assegura aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, bem como em razão do perigo na demora consubstanciado na possibilidade de perda do prazo para a efetivação da matrícula e do próprio semestre letivo (no presente caso, aliás, o prazo vence neste dia 14.05.2021). Todavia, a questão em exame foi afetada para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 13 – processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, relator o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO -, com julgamento de mérito já realizado no dia 26.04.2021 pela egrégia Câmara de Uniformização, sendo firmada a seguinte tese, a despeito de ainda não publicado o respectivo acórdão: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Desse modo, e registrando que a suspensão das demandas que tratam do tema não impede a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, de acordo com o disposto no art. 932, II, e art. 314, ambos do Código de Processo Civil, é evidente que não há, no contexto apresentado, qualquer probabilidade de provimento do recurso como requisito necessário para a antecipação da tutela recursal pretendida pelo ora recorrente, sob o título de “efeito ativo” ao agravo, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas as informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator